Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0721172-15.2019.8.07.0003 APELANTE: OCEAN PEREIRA DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos na petição de ID 43762259, e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro a dilação de prazo para a apresentação das razões recursais. 2. Apresentadas as razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação das contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.